Tribunal: TJBA
Processo: 0070696-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070696-05.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GILVANETE FIGUEIREDO DIAS

Advogado(s)
:
CLÁUDIA MARIA DE AMORIM VIANA

APELADOS: HOSPITAL DA BAHIA S/A E OUTRO

Advogado(s)
:
THIANA CABRAL DE SANTANA, EDUARDO LIMA SODRE, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, JULIAN MARTINEZ MATOS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, LEONARDO VIEIRA SANTOS, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INFECÇÃO APÓS CIRURGIA DE IMPLANTE MAMÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Maria Gilvanete Figueiredo Dias contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de indenização por danos material, moral e estético, formulado em face do Hospital da Bahia e do médico Rogério Ramos. A Autora alegou ter sido vítima de infecção hospitalar, após procedimento de implantação de próteses mamárias, imputando responsabilidade objetiva ao hospital e subjetiva ao médico. A sentença foi mantida em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se há responsabilidade objetiva do Hospital pela infecção bacteriana, alegadamente contraída durante a cirurgia; e examinar se houve conduta culposa do Médico na condução do pós-operatório, apta a ensejar responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do hospital, embora objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, depende da demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado, o que não se verificou no caso concreto, segundo o conjunto probatório.

4. O laudo pericial concluiu que não é possível atribuir, de forma incisiva, a origem da infecção, exclusivamente, ao ato cirúrgico ou ao ambiente hospitalar, destacando fatores multifatoriais e predisposições individuais da Paciente.

5. A perícia reconheceu que o Médico agiu conforme os preceitos técnicos e adotou todas as providências terapêuticas necessárias, não restando caracterizadas negligência, imprudência ou imperícia na sua atuação.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia afasta o dever de indenizar, em hipóteses de ausência de nexo causal e de conduta culposa no atendimento médico.

7. A alegada omissão no diagnóstico e atendimento não restou comprovada, de forma robusta, sendo insuficientes os elementos apresentados para infirmar a conclusão pericial.

8. Em razão da improcedência mantida, foi majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de Justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0025239-62.1998.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 29.07.2015; TJBA, Apelação nº 0502333-50.2013.8.05.0274, Rel. Desª. Regina Helena Ramos Reis, j. 24.08.2016; TJBA, Apelação nº 0543758-27.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 23.07.2019; TJBA, Apelação nº 0001315-18.2002.8.05.0248, Rel. Desª. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, j. 26.09.2017.

——————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0070696-05.2007.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo
como Apelante
MARIA GILVANETE FIGUEIREDO DIAS
,
sendo

Apelados

o
HOSPITAL DA BAHIA e ROGÉRIO RAMOS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.